Tribunal: TJMT
Processo: 0025928-22.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025928-22.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANI MARIA SILVA DIAS - CPF: 362.900.331-15 (APELANTE), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADAS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL INEXISTENTE – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a matéria ventilada no recurso está diretamente vinculada as questões debatidas e rechaçadas em primeiro grau de jurisdição, não há que se falar em inovação recursal, tampouco em dialeticidade.

“(...) Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão.(...)”
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Rosani Maria Silva Dias
em face de sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor da
Energisa Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Nas razões recursais, sustenta a apelante que a apelada desrespeitou a determinação para religamento da energia feita pelo juízo de piso, bem como a Resolução no 414/2010 da ANEEL que prevê corte para contas com 90 dias de atraso e a suspensão do fornecimento somente em dias uteis, o que alega não ter sido obedecido.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja a apelada condenada no pagamento da indenização por danos morais e, ainda, a multa aplica pelo descumprimento da medida liminar.

Nas contrarrazões apresentadas pela apelada, em Id. 35121045, argui em preliminar o não conhecimento do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como por inovação recursal e, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL E DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada, em suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, bem como de ter suscitado matérias não debatidas em primeiro grau e no
decisum
, o que seria uma verdadeira inovação recursal.

Contudo, razão não assiste a apelada quanto a esse ponto, isso porque, sem maiores delongas, a matéria ventilada no presente recurso está diretamente vinculada as questões debatidas e rechaçadas em primeiro grau de jurisdição, não havendo que se falar em inovação recursal, tampouco em dialeticidade.

Nesse sentido, segue jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA –ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que falar em supressão de instância quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição
. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, por isso, merece ser mantida. (N.U 1035293-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente. (N.U 0001126-40.2016.8.11.0003, Ap 69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018) (destaquei)

Isso posto,
rejeito as preliminares suscitadas
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que a apelante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
em desfavor da ENERGISA Mato Grosso, objetivando ter sua energia elétrica religada, ante o cumprimento de sua obrigação financeira, bem como ver condenada a requerida ao pagamento dos danos morais sofridos.

Na inicial, narra a apelante que em 30/05/2015 (sábado) teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso, motivo pelo qual entrou em contato com a Energisa, para fazer a religação, entretanto, sem êxito, propôs a ação judicial.

Por outro lado, a requerida, ora apelada, informa nos autos que o corte foi oriundo da inadimplência da autora e que a suspensão ocorreu em 08/05/2015, no exercício regular do seu direito.

Analisando os autos, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou demonstrado qualquer irregularidade por parte da empresa ré, que tomou as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

Contra essa decisão, rebela-se a apelante, argumentando que houve a violação da Resolução no 414/2010 da ANEEL que prevê corte para contas com 90 dias de atraso e a suspensão do fornecimento somente em dias uteis, motivo pelo qual merece ser indenizada, bem como pugna para seja observada a multa fixada e descumprida pela apelada.

Passo a análise.

De início, cumpre ressaltar
que inexiste controvérsia acerca da aplicabilidade do CDC no caso, desta forma a presente questão deve ser dirimida à luz das regras e princípios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor.

É de se observar, ainda que, por se tratar de relação de consumo, os artigos 4°, inciso I e 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a aplicação do princípio da vulnerabilidade do consumidor e a facilitação de sua
DEFESA
, inclusive com a possibilidade da inversão do ônus da prova a seu favor.

Na hipótese, denota-se dos autos que a apelada informa e demonstra que o corte de energia, em verdade, ocorreu em 08/05/2015 (sexta-feira), diante da inadimplência da conta referente ao mês 03/2015, no valor de R$ 346,22 (trezentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), com vencimento em 13/04/2015. Que apesar do reaviso, só fora efetuado o pagamento em 13/05/2015, conforme comprovante juntado pela própria autora (Id no 35120969).

Aliás, vê-se pelo histórico de consumo e pagamento que a autora/apelante não tem o costume de pagar as faturas na data do seu vencimento (Id no 35120983).

Desta forma, acaba por assumir o risco e autorizar que a concessionária de energia pública exerça seu regular direito no corte de seu fornecimento.

A proposito a matéria controvertida já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos, RESP no 1412433/RS – Tema 699, que consolida o direito ao corte do fornecimento de energia, para contas vencidas de até 90 (noventa) dias. Vejamos trecho da ementa:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

(...)

TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA 2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço".

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO 3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).

4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo.

5. Não obstante a delimitação supra, é indispensável à resolução da controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica. 6.
Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão. A propósito: REsp 363.943/MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Seção, DJ 1o.3.2004, p. 119; EREsp 302.620/SP, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Franciulli Netto, Primeira Seção, DJ 3.4.2006, p. 207; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg no Ag 1.320.867/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e AgRg no AREsp 817.879/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.2.2016.

[...]

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo. 13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. 14.
Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

[...] (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018) (destaquei)

Desta forma, não verificando ilegalidade na atuação da apelada, não há que se falar em nexo de causalidade com o dano moral alegado pela apelante.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA NA UNIDADE CONSUMIDORA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age de boa-fé e em exercício regular do seu direito a concessionária, ao expedir fatura de consumo de energia elétrica conforme verificado no medidor regular e comprovada por meio de perícia, sendo, assim, lícito o débito, diante da inadimplência do consumidor.
Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária cobrou regularmente o consumidor por utilização de energia elétrica.” (N.U 1004581-25.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 12/02/2020) (destaquei)

“INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE DO FORNECIMENTO – INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 6o, §3o, da Lei n. 8987/1995, a legislação autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica diante da inadimplência por parte do consumidor.
Age no exercício regular do direito a concessionária que suspende o fornecimento de energia diante da inadimplência do usuário.”
(N.U 0008119-27.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019) (destaquei)

No que tange ao descumprimento da requerida e a condenação da multa por descumprimento, razão também não lhe assiste.

Isso porque, embora o Magistrado Singular tenha deferido liminarmente a religação da energia, sob pena de multa de R$ 15,00 (quinze reais) por hora de descumprimento (Id no 35120975), sua sentença de improcedência a torna inexigível.

Nesse sentido, vejamos:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001535-53.2011.8.11.0015 APELAÇÃO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA DIÁRIA FIXADA EM LIMINAR NOS AUTOS DE AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE PELO MÉRITO – LIMINAR REVOGADA NA SENTENÇA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Pretendida execução de astreinte. Inadmissibilidade. Sentença de mérito da ação principal que julgou improcedente o pedido e revogou a liminar. Revela-se descabida a pretensão executória de multa diária, frente a revogação da liminar em sede da ação principal de conhecimento, por conta da improcedência do pedido. (N.U 0001535-53.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)

Além disso, não fora no momento oportuno informado que não havia sido cumprida a decisão judicial, já que as informações trazidas pela autora em sua petição Id no 35120994, sobre novo desligamento da energia, ante a novas faturas, estão sendo analisadas no processo em apenso (RAC n
o 0044514-10.2015.811.0041).

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020